Tribunal: TJDFT
Processo: 0701139-08.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONCURSO MATERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. EXIGÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pelas infrações de vias de fato, ameaça, resistência e lesão corporal.
2. Se uma pessoa mediante mais de uma ação ou omissão praticar dois ou mais de um crime, idênticos ou não, estamos diante do concurso material, devendo ser aplicadas cumulativamente as penas privativas de liberdade em que a pessoa haja incorrido (art. 69 do CP). Se, de outro modo, o agente mediante uma só ação ou omissão praticar mais de um crime, idênticos ou não, o concurso será formal, devendo ser aplicada a mais grave das penas cabíveis se a ação ou omissão não for dolosa e os crimes concorrentes não resultam de desígnios autônomos (art. 70 do CP).
3. Praticar vias de fato contra alguém constitui contravenção penal, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941 (LCP). Trata-se de infração penal que ameaça a integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra pessoa, desde que não resulte em lesões corporais.
4. O crime de ameaça, consta no capitulo dos crimes contra a liberdade individual, no art. 147 do Código Penal, restando caracterizado quando alguém expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita ou condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. O crime é formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar mal injusto e grave contra ela, pessoa próxima ou até mesmo contra seus bens. O objeto da tutela penal no crime é a paz interior ou a tranquilidade emocional do indivíduo, independentemente da real intenção do agente ativo. A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima, contra quem é dirigida a promessa do mal. De se destacar, ainda, que não se exige que a ameaça seja proferida com ânimo calmo e refletido para se configurar o delito.
5. O delito de resistência consiste no ato de se opor ou resistir à execução de ato legal, com violência, física ou moral, ou ameaça a pessoa competente que o esteja praticando. É crime comum e instantâneo, exigindo postura ativa para sua ocorrência, consumada com a prática da violência ou da ameaça. Costuma ocorrer quando uma autoridade está em cumprimento de suas funções e para sua configuração não se faz necessário que a violência empregada seja capaz de lesionar os executores do ato legal, bastando o dolo de lesionar.
6. O crime de lesão corporal é crime comum, instantâneo e praticado de forma livre, que depende de resultado danoso para sua consumação.
7. Nos termos da jurisprudência deste Egrégio TJDFT, a despeito da redação do art. 158 do CPP, o laudo pericial é apenas um dos meios para comprovar a materialidade das infrações que deixam vestígios, podendo, quando ausente, ser suprido por laudo médico subscrito por profissional de saúde, prontuário médico de hospital que tenha atendido a vítima ou, até mesmo, por atestados, fotografias e filmagens.
8. Cabe ao magistrado, na perspectiva valorativa, ponderar e sopesar os depoimentos das vítimas aos demais elementos inquisitoriais e probatórios coligidos aos autos. Entretanto, impõe-se consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, cometidos, em regra, no recôndito do lar da família, longe dos olhares de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
9. A legítima defesa é uma causa excludente da ilicitude que se caracteriza pela utilização dos meios necessários, de forma moderada e proporcional, para repelir agressão ilícita, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio. Para a configuração do excesso exculpante se exige o medo, surpresa ou perturbação de ânimo ao se defender de um ataque inesperado e violento.
10. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz.
11. Negou-se provimento ao recurso.